Tribunal: TJSP
Processo: 0000708-74.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000708-74.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAYCON CRISTIANO COELHO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000708-74.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40.464
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0000708-74.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: MAYCON CRISTIANO COELHO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL - Mérito
Absolvição ou
desclassificação da falta para modalidade mais branda
Inadmissibilidade
Comprovada a prática da falta
disciplinar no procedimento administrativo Agravo
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado MAYCON CRISTIANO COELHO DA SILVA, nos autos da
execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ da Comarca
de Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 376/377, que
reconheceu a presença de falta grave em 03.05.2018 e determinou a elaboração de
novo cálculo de pena para fins de progressão de regime (fls. 05/17).
Processado o recurso, contrariado (fls. 24/28), mantida a
orientação traçada (fls. 29), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do agravo (fls. 388/396).
É o relatório.
Postula o agravante, em síntese, pela absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, ou por sua desclassificação para modalidade mais branda.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000708-74.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Com efeito, não há que se falar em absolvição da falta
grave ou sua desclassificação para modalidade mais branda, uma vez que esta ficou
devidamente comprovada através de procedimento administrativo instaurado no
presídio, que não deixou dúvidas de que o sentenciado participou de movimento
consistente em subversão à ordem e disciplina (fls. 36/372).
Conforme apurado, os agentes penitenciários José Carlos
de Jesus Viana e Tiago Barreto Meireles informaram que, no dia dos fatos, os detentos
da cela 02, do Pavilhão VI, se recusaram a sair da cela para que fosse realizado
procedimento de vistoria, bem como começaram a tumultuar e incitar os demais presos
do pavilhão (fls. 37/40).
Cumpre ressaltar que as declarações dos servidores merecem
credibilidade, não havendo motivo nos autos para que incriminassem falsamente o
acusado.
Assim sendo, tendo o agravado praticado fato
consistente em subversão à ordem dentro do presídio, configura-se falta disciplinar
de natureza grave, nos exatos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e
V, da LEP.
É sabido que o principal valor dentro dos presídios, para
manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos funcionários e
obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses valores,
caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova colhida.
Ademais, não restou caracterizada a denominada
“sanção coletiva”, uma vez que, ainda que o fato tenha sido praticado em conjunto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000708-74.2020.8.26.0996 -Voto no
4
as condutas, bem como as respectivas sanções, foram individualizadas.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave ou sua desclassificação para
modalidade mais branda.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR